Tribunal: TJSP
Processo: 1137515-95.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Apelação. Mandato. Arbitramento de honorários advocatícios. Preliminares de inépcia da inicial e de ilegitimidade ativa afastadas. Sentença de improcedência. A questão em discussão consiste em (i) validade da cláusula quota litis de 50% e (ii) possibilidade de redução do percentual em razão de alegada abusividade. A cláusula quota litis de 50% é considerada abusiva, devendo ser reduzida para 30%

Ementa:
Apelação. Mandato. Arbitramento de honorários advocatícios. Preliminares de inépcia da inicial e de ilegitimidade ativa afastadas. Sentença de improcedência. A questão em discussão consiste em (i) validade da cláusula quota litis de 50% e (ii) possibilidade de redução do percentual em razão de alegada abusividade. A cláusula quota litis de 50% é considerada abusiva, devendo ser reduzida para 30% a fim de preservar o equilíbrio contratual, considerando o zelo e o tempo de trabalho desenvolvido pelos advogados. Pedido subsidiário acolhido. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.